Tribunal: TJSP
Processo: 2208919-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Improbidade Administrativa. Pretensão à revogação da indisponibilidade de bens dos réus. Inadmissibilidade. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. STJ até a liquidação, devem permanecer bloqueados tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação. Entendimento jurisprudencial, também, deste E. TJSP. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Improbidade Administrativa. Pretensão à revogação da indisponibilidade de bens dos réus. Inadmissibilidade. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. STJ até a liquidação, devem permanecer bloqueados tanto quantos bens foram bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação. Entendimento jurisprudencial, também, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.